Tribunal: TJES
Processo: 5001302-24.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-24.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: MAX MAURO LEAL e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS:
5001302-24.2023.8.08.0050

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: MAX MAURO LEAL

JUIZ(A) SENTENCIANTE: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR(A): Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE NÃO CONCLUÍDA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por
MAX MAURO LEAL
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Narra o autor, em síntese, em 03/04/2023, solicitou a portabilidade de sua linha telefônica para a operadora requerida; foi informado que, no prazo de 03 (três) dias, concluiríam a portabilidade, o que não ocorreu. Assim, em 13/04/2023 foi até a loja da requerida para abrir um chamado, obtendo a informação de que o problema seria solucionado em até 05 dias úteis (protocolos de n°. 20239171885794, 2023917832304 e 20239201096107), entretanto, o problema não foi resolvido. Afirmou que está adimplente com as faturas e buscou solucionar o problema com a requerida por diversas vezes, sem sucesso. Requereu o restabelecimento do serviço e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7781619), a requerida apresentou, preliminarmente, a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, mencionando, ainda, a ausência dos documentos necessários para a propositura da demanda e a incompetência dos juizados especiais. No mérito, alegou a regularidade do procedimento de portabilidade, ausência de falha na prestação de serviços e impossibilidade de condenação por danos morais. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 7781626) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para:

a) confirmar a decisão de ID 24714066 e determinar à empresa requerida, em definitivo, que adote as medidas necessárias e adequadas para a ativação e regular funcionamento da linha telefônica móvel nº 27 98801 3301, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7781629). Em suas razões, alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões, na oportunidade, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 7781987).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a prestadora de serviços.

Em análise aos autos, é inegável que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviço, uma vez que o recorrido permaneceu vários dias sem poder utilizar sua linha telefônica, em decorrência de problemas na portabilidade que não foi concluída. Incumbia à recorrente comprovar que não houve falha na prestação dos seus serviços.

No que se refere ao meio de prova apresentado pela Recorrente, esta se restringiu a exibir telas do sistema como evidência de que não ocorreu falha na prestação do serviço de telefonia. Contudo, por serem unilaterais, tais evidências não podem ser admitidas.

No
que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Diante do evidente descumprimento por parte da prestadora de serviços em apresentar qualquer fato que pudesse impedir, extinguir ou modificar o direito da parte autora, conforme estipulado pelo art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, é imperativo reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Por conseguinte, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, mormente diante da impossibilidade do consumidor utilizar sua linha telefônica durante a migração não concretizada. Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA MIGRAÇÃO DE LINHA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO PARA R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO INOMINADO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO 02 CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010589-44.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 19.09.2022) (TJ-PR - RI: 00105894420218160018 Maringá 0010589-44.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 19/09/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL CELULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO- INDISPONIBILIDADE DA LINHA DE TELEFONIA- REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS- MEDIDA QUE SE IMPÓE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. A fornecedora de produtos e serviços tem a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falha na prestação dos seus serviços, devendo responder pelos danos causados a seus clientes, decorrentes da prestação de serviço defeituoso. A impossibilidade de utilizar o aparelho telefônico em razão de falha na prestação dos serviços , ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo quando os serviços de telefonia são indispensáveis à atividade profissional do consumidor. (TJ-MG - AC: 10000160634895001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 27/10/2016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2016).

Quanto ao valor dos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)